Tribunal: TJMT
Processo: 1012486-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012486-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEI LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 537.217.481-15 (APELANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICIDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE JÚRI QUE NÃO RECONHECEU A AUTORIA DELITIVA - DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONDUTA LÍCITA QUE CAUSOU DANO E ENSEJA O DEVER REPARATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO- AÇÃO PROCEDENTE- INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA- RECURSO PROVIDO.

Para a responsabilidade do Estado não se exige a ilicitude de sua atuação, basta que fique comprovado dano causado pela conduta do ente estatal.

Inadmissível que uma pessoa fique presa, não se comprove sua responsabilidade penal e ao final tenha como adequada a prisão.

A absolvição é prova cabal que a pessoa suportou dano, ainda que provinda de uma conduta lícita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Valdei Lopes do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o desacerto da decisão recorrida sob o fundamento que, de acordo com juízo criminal, foi absolvido pelo crime que lhe era imputado, motivo pelo qual se revela ilegal sua prisão no período de 20/04/2007 a 18/07/2007.

Afirma que sua inocência foi confirmada pela sentença do tribunal do júri e a Policia Militar, usando seu poder de autotutela, reconheceu a ilegalidade de sua demissão e o reintegrou.

Assevera que ficou comprovado o evento danoso e o nexo causal ensejadores do dano moral, visto que não se tratou de uma simples prisão em flagrante, mas sim uma prisão que perdurou por meses sem justa causa.

Aduz que não há como reparar todo sofrimento a que foi submetido, sendo que a indenização lhe trará um mínimo de conforto para sua alma, reconhecendo a injustiça a que foi submetido.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos postos na preambular.

O Apelado apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos no apelo, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Valdei Lopes do Nascimento ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“O autor foi alvo de grave constrangimento ilegal perpetrado pelo Estado de Mato Grosso ao ser preso indevidamente na data de 20/04/2007, permanecendo preso até a data de 18/07/2007.

Diz que o motivo da prisão foi o fato de lhe ter sido imputada a prática da conduta do crime de homicídio, respondendo ao processo criminal que tramitou na Comarca de Poxoréu/MT, no qual foi absolvido pelo Conselho de sentença por não ser ele o autor do fato.

Afirma que lhe são devidos danos morais ante o grave constrangimento a que foi submetido, causando danos a sua honra e imagem, uma vez que é policial militar e lhe foi imputado- erroneamente- um crime que nunca cometeu vindo a ter sua liberdade restringida de forma indevida.

Discorreu acerca da responsabilidade civil do Estado, pugnando ao final pela condenação do ente público a lhe indenizar em dano moral no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Ao compulsar os autos se verifica que o Apelante foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, inciso IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Na ocasião dos fatos foi preso preventivamente permanecendo encarcerado no período de 20/4/2007 a 17/7/2007 e, após mais de dez anos foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e absolvido ante o não reconhecimento da autoria do fato.

Vejamos excerto pertinente da sentença absolutória:

“O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, assim decidiu: (...) Em relação aos quesitos referentes ao crime de homicídio qualificado perpetrado por Valdei Lopes do Nascimento, o Conselho de Sentença, reconheceu, por maioria, a materialidade do delito tipificado no artigo 121 do Código Penal e não reconheceu a autoria do fato. Assim, obediente às sábias decisões do Colendo Conselho de Sentença, ABSOLVO IDELFONSO DIAS RODRIGUES e VALDEI LOPES DO NASCIMENTO, já qualificados nos autos, fazendo-o com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Tendo em vista que os acusados encontram-se em liberdade, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura”.

Conforme sabido, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

O dano ressarcível tanto resulta de um ato doloso ou culposo do agente público como, também, de ato que, embora não culposo ou revelador de falha do serviço, tenha se caracterizado como injusto para o particular, como lesivo ao seu direito subjetivo.

Nessa linha de entendimento para a responsabilidade civil do Estado não se exigente a ilicitude de sua atuação, portanto, a conduta lícita causadora de dano enseja, de mesmo modo, o dever reparatório ou indenizatório.

A respeito do tema, Celso Antônio Bandeira de Mello vaticina:

Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito que produzir uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem.
Para configura-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
”. (Bandeira de Mello, C
elso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32a ed. 2015: 1026). (grifei)

Na mesma direção, afirmam José Antonio Lomonaco e Flávia Vanini Martins Martori que a Constituição
“não especifica que os danos causados pela administração tenham, necessariamente, de ser derivados de atos ‘ilícitos’ (...). Não seria justo, e talvez pudesse configurar verdadeira violação a ratio legis interpretá-la diferentemente, isto é, considerando-se a necessidade de constar do ato da administração a vertente da ilicitude, quando na verdade não o desejou assim o legislador
”

(Lomonaco, José Antonio; Martori, Flávia Vanini Martins. Responsabilidade civil do Estado por ato lícito,
in
Revista síntese de direito civil e processual civil. Porto Alegre, ano 1, no 6, julho/agosto de 2000, p.139)

Dessa maneira, não é admissível que uma pessoa seja presa, não se comprove sua responsabilidade pelo crime que lhe foi imputado e ao final tenha por adequada a prisão que fora indevida.

Numa situação dessa não há erro judiciário a ser analisado, visto que a prisão não decorreu de pena, pois se tratou de prisão preventiva para garantia do processo.

De igual modo, o procedimento criminal a que respondeu não está eivado de vícios, embora tenha perdurado por longos anos, não se verificou erro na sua consecução.

Porém, a absolvição demonstra de forma insofismável que a pessoa suportou dano, ainda que lícito, provocado pelo Estado, nascendo daí o dever de reparação.

Por conseguinte, não é legítimo o sacrifício do direito do indivíduo em tal situação, mormente quando ao final se mostrou que a segregação não se justificava, revelando-se inadequada a conduta do Estado.

Assim, diante da existência do dano e de seu nexo de causalidade, exsurge ao Autor direito à indenização.

Do valor do dano moral

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de reparação pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...)
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dan
o.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presente
s”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que o abalo causado a honra e imagem do Apelante foi imensurável.

O Recorrente quando acusado dos fatos era Policial Militar, exercendo suas funções na Cidade de Poxoréu/MT e se viu envolvido numa situação que levou a exclusão das fileiras da Polícia Militar.

E, de acordo com os documentos acostados aos autos ele foi excluído em 14/3/2011 e reintegrado em 6/12/2018 após sua absolvição no processo criminal.

Possível concluir sem sombra de dúvida que a situação lhe causou imensos dissabores, visto que permaneceu sem sua fonte de renda por longos 7 (sete) anos, sofrendo toda sorte de agruras para sobreviver e tendo ainda que se preocupar com o processo que estava correndo contra si.

Além disso, por ser policial militar o abalo por certo foi maior uma vez que sua função é garantir a segurança da comunidade e zelar para evitar que crimes ocorram e, foi justamente acusado de cometer um crime, mancha essa indelével, mesmo com sua absolvição.

Então, evidente, segundo assentado em linhas anteriores o dano foi de grande monta.

No que diz respeito a conduta do Estado, consoante explanado não se verificou ilicitude, mas sim a consecução de ato lícito que gerou dano indenizável.

Por último, quanto a capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, Estado de Mato Grosso, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php
) consta o PIB no patamar de R$ 137.443.000,00 (cento e trinta e sete bilhões e quatrocentos e quarenta e três milhões) relativo ao ano de 2020, ressaindo de forma insofismável que tem condições de arcar com o dano provocado.

Por fim, fixada a gravidade do fato, a conduta do agente do Estado e as condições econômicas do ofensor, fixo a verba indenizatória em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Posto isso, dou provimento ao apelo para julgar procedente o pedido posto na peça vestibular, condenando o Estado de Mato Grosso a indenizar o Apelante em danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021